Tribunal: CARF
Processo: 13971.720387/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720387/2014-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.742 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
DTG PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80, 143 E 168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e
168 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação como saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2009 no valor de R$55.853,31, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720387/2014-92
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720387/2014-92

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) no 22301.83943.050110.1.3.06-4947 em 05.01.2010, e-fls. 02-06,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IRRF), código 5706, no valor de R$55.853,31 referente ao terceiro decêndio de dezembro
do ano-calendário de 2009, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório DRF/FOR/Seort, e-fls. 48-53:
10. Observa-se que o art. 9°, § 6°, da Lei 9.249, de 1995, determina que a
compensação só pode haver para as pessoas jurídicas tributada com base no lucro real
as quais sejam credoras e devedoras de juros sobre o capital próprio. Dentro deste
aspecto o art. 40 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30/12/2008, editada pelo
Secretário da Receita Federal no uso da atribuição que lhe confere o art. 74, § 14, da
Lei 9.430, de 1996, disciplinou que a compensação do débito de IRRF incidente sobre
o pagamento ou crédito de JSCP deve ser realizada durante o mesmo trimestre ou ano-
calendário da retenção do imposto. [...]
11. Depreende-se do artigo elencado que a utilização da modalidade de extinção
do crédito tributário (IRRF incidente no pagamento de JSCP) por compensação é
muito restrita.
Conforme o dispositivo acima transcrito, a compensação para este tipo de débito
deve seguir certos preceitos, entre eles destacam-se:
1. modalidade de extinção utilizada por apenas pessoa jurídica tributada com
base no lucro real;
2. a declaração de compensação deve ser formalizada até o final do período de
apuração (anual ou trimestral) em que houve a retenção na fonte incidente no
recebimento do juros sobre o capital próprio e;
3. não é cabível pedido de restituição deste tipo de crédito e, portanto, o crédito
não utilizado na compensação até o final do trimestre ou ano-calendário será deduzido
do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o
saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que houve a retenção.
12. O sujeito passivo que pretendesse optar pela faculdade prevista no art. 9o, §
6o, da Lei 9.249/95 deve apresentar a declaração de compensação até o final do
período de apuração (31/12/2009), porquanto tal conduta é fundamental para que a
compensação fosse efetivada até aquela data. A contribuinte assim não procedeu, pois
transmitiu a declaração de compensação (fls. 02/06) em 05/01/2010, data posterior ao
encerramento do período. Com isso, só lhe restou a possibilidade de o IRRF retido
pela fonte pagadora constituir antecipação do IRPJ devido na Declaração de Ajuste.
(g. n.)
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720387/2014-92

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma/DRJ/POA/RS no 10-67.896, de 27.01.2020, e-fls. 205-208:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade. [...]
O sujeito passivo que pretendesse optar pela faculdade prevista no art. 9o, § 6o,
da Lei 9.249/95 deveria apresentar a declaração de compensação até o final do período
de apuração, porquanto tal conduta é fundamental para que a compensação fosse
efetivada até aquela data. A contribuinte assim não procedeu em relação ao
PER/Dcomp 22301.83943.050110.1.3.06-4947, apresentado em 05/01/2010, após o
término do período de apuração do imposto, que findou em 31 de dezembro de 2009.
Com isso, só lhe restou a possibilidade de o IRRF sobre os juros sobre o capital
próprio constituir antecipação do devido na declaração de rendimentos.
Recurso Voluntário
Notificada em 13.12.2020, e-fl. 212, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.12.2020, e-fls. 214-230, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - DAS RAZÕES DE MÉRITO DO RECURSO VOLUNTÁRIO:
a) INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL, NO ART. 74, DA LEI No 9.430/96,
PARA A COMPENSAÇÃO DE IRRF DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO:
Antes de expor o entendimento que é favorável dentro da própria Administração
Tributária ao procedimento da RECORRENTE, cumpre expor que a legislação em
vigor (art. 74, da Lei 9.430/96) quando da transmissão do Pedido de Restituição
vinculado
à
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP
no
22301.83943.050110.1.3.06-4947), garantia que o contribuinte assim procedesse.
Para tanto, deve-se tomar como ponto de partida que a Declaração de
Compensação, no formato “eletrônico” que atualmente vigora, veio a ser introduzida
no ordenamento jurídico a partir do art. 49, da Lei no 10.637/2002, que deu nova
redação ao art. 74, da Lei no 9.430/96. Até então, as compensações operavam-se entre
tributos da mesma espécie na forma do art. 66, da Lei no 8.383/91, muitas vezes
diretamente na apuração do tributo em questão, ou mediante “formulário em papel”,
protocolizado na repartição pública para “tratamento” especial, deflagrando-se o
processo respectivo.
Com efeito, a partir da vigência do art. 49, da Lei 10.637/2002, que deu nova
redação ao art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, o procedimento de compensação de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal passou a ser processado por
meio eletrônico, [...].
Portanto, no momento em que se criou a Declaração de Compensação, a
legislação determinou a conversão dos pedidos “em papel” pendentes de apreciação na
data da publicação da Lei, em declaração de compensação, e, doravante, passou a
proibir que fossem objeto de Declaração de Compensação as hipóteses elencadas no
seu §3o, de modo que não mais puderam ser objeto de Declaração de Compensação
créditos provenientes de IRPF e de tributos e contribuições constantes de Declaração
de Importação – DI.
Posteriormente, com nova alteração promovida na redação do art. 74, da Lei no
9.430/96, pelo art. 4o, da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, foram criadas
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720387/2014-92

novas hipóteses em que créditos de contribuintes não poderiam ser objeto de
Declaração de Compensação. [...]
Constata-se que a Lei no 11.051/2004 passou a vedar a Declaração de
Compensação, além das hipóteses de créditos provenientes de IRPF (01) e de tributos
objeto de DI (02) – anteriormente já proibidas, também para os créditos constantes de
qualquer modalidade de parcelamento (03), que já tenham sido objeto de pedido de
compensação não homologada (04) ou de pedido de restituição ou ressarcimento
indeferido (05).
Houve ainda, é verdade, a adição do § 12, ao art. 74, pelo qual passou a se
considerar como não declaradas as compensações que tivessem como créditos aqueles
listados no seu § 3o, assim como, aqueles pleitos de Compensações cujo crédito: a)
seja de terceiros; b) refira-se a “crédito-prêmio” instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei
no 491, de 5 de março de 1969; c) refira-se a título público; d) seja decorrente de
decisão judicial não transitada em julgado; ou, e) não se refira a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal – SRF (atualmente
SRFB).
O caso concreto da Declaração de Compensação da RECORRENTE diz
respeito a crédito de pagamento de IRRF de Juros sobre Capital Próprio, feito ao
longo do ano-calendário de 2009 (objeto de Declaração de Compensação no mês de
dezembro do ano de 2009). Assim, analisando cada uma das vedações elencadas nos
citados §§ 3o e 12, do art. 74, da Lei no 9.430/96, [...].
Portanto, no caso em concreto e reportando à disciplina legal vigente em 05 de
janeiro de 2010, data da transmissão do PER/DCOMP no 22301.83943.050110.1.3.06-
4947 pela RECORRENTE, verifica-se que quanto aos créditos provenientes de
pagamento de juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de renda
realizado pela fonte pagadora no mês de dezembro de 2009, transmitida após o
encerramento do ano-calendário em que foi gerado, nada obstou a legislação.
Desta forma é inegável o direito de crédito, de modo que, a RECORRENTE não
pode ter o seu direito sucumbido frente aos rigores das Administração Tributárias,
considerando que houve a boa fé da RECORRENTE sem provocar qualquer prejuízo
ao erário público.
Assim, o a despeito da decisão que indeferiu o PER/DCOMP sob o fundamento
de que somente poderia ser procedida a compensação antes o encerramento do ano-
calendário em que houve a retenção do IRRF incidente no pagamento/crédito do
JSCP, tem-se que esta decisão incorreu em NULIDADE, porque em afronta direta ao
preceito legal do art. 74, da Lei no 9.430/96, já que nem a Lei no 10.637/2002 (art. 49),
nem a Lei no 11.051/2004 (art. 4o), impuseram vedação a Declaração de Compensação
no modo efetivado pela RECORRENTE.
b)
INAPTIDÃO
DA
IN
SRF
No
900/2008
IMPOR
ÓBICE
À
COMPENSAÇÃO REGULADA PELO ART. 74, DA LEI No 9.430/96 E PELO ART.
9o, § 6o, DA LEI No 9.249/95:
Embora a clareza do direito da RECORRENTE que emana do art. 74, da Lei no
9.430/96, conforme já citado, é importante deixar patente que o indeferimento da
homologação da compensação pleiteada fundou-se na Instrução Normativa no 900/08,
a qual trazia em seu artigo 40 [...].
Ainda, como se não bastasse o direito a compensação pleiteada pela
RECORRENTE estar escancarada no dispositivo acima transcrito, existe a Lei no
9.249, de 1995 a qual disciplina especificamente o pagamento de juros incidente sobre
o capital próprio aos seus titulares, que preconiza as regras de compensação do IRRF
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720387/2014-92

no seu §6o do art. 9o, dizendo que “No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada
com base no lucro real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado
com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de
capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.”
Veja-se que em momento algum as legislações que asseguram o direito a
compensação pleiteada pela RECORRENTE, fazem qualquer menção a existência de
limite temporal para se transmitir a declaração de compensação, a não ser até a data do
vencimento para o pagamento, que no caso dos autos, se deu em 06/01/2010, o que,
por sua vez, não ensejaria óbice à compensação pleiteada vez que, conforme já dito, a
PER/Dcomp foi transmitida em 05/01/2010.
Bem se vê que a IN SRF no 900/08 criou óbice onde o art. 74, da Lei no
9.430/96, e o art. 9, §6o, da Lei n£' 9.249/95, não impuseram.
E é princípio comezinho de Direito que as Instruções Normativas não têm
aptidão legal para inovar o ordenamento jurídico, sendo ato de mera organização da
atividade de administração, controle e fiscalização, estritamente vinculada à Lei à qual
ela se submete.
Sabe-se que as Instruções Normativas são atos editados pelo Secretário da
Fazenda, por delegação de competência do Ministro da Fazenda, e que por sua vez,
estão no âmbito do Poder Executivo. Obedecem – ou deveriam obedecer ao que
dispõe o art. 84, IV, da Constituição Federal, para aquilo que é direcionado ao Decreto
do Presidente da República, o qual serve para “dar fiel execução às leis” que pretende
regulamentar. Ora, se ao Presidente da República, ao editar um Decreto para
regulamentar uma Lei, não é permitido mais do que “dar fiel execução à Lei”, o que se
dirá então para o Secretário da Fazenda, no que tange a uma Instrução Normativa, que
está sujeita ao Decreto, por sua vez, sujeito à Lei?!
Ora, não existindo na Lei limite temporal para a compensação, apenas na IN no
900/08, cumpre assinalar que em casos que a Instrução Normativa extrapola os limites
da Lei, o Judiciário tem afastado os seus efeitos, e recomposta a vigência da Lei, [...].
Dito isso, comprovado está que, com esta atitude ilegal (negando a aplicação de
Lei Federal em detrimento de uma Instrução Normativa), a Administração Fazendária
acaba por tolher um direito devidamente reconhecido para a RECORRENTE.
Com efeito, emerge transparente e límpido o direito líquido e certo que a
RECORRENTE possui de ter reconhecida a nulidade do despacho decisório que
indeferiu a homologação da compensação pleiteada pelo PER/DCOMP n°
22301.83943.050110.1.3.06-4947, em face da ilegalidade do motivo determinante do
“ato administrativo” correspondente, ou seja, por seu fundamento estar calcado em
norma ilegal.
Em face da NULIDADE MATERIAL da decisão contida no despacho decisório
supra, e consequentemente, de todos os atos havidos no processo administrativo
posteriormente a este “ato administrativo nulo”, entende a RECORRENTE que deve
ser tornada sem efeito a referida decisão administrativa proferida no Processo no
13971.720387/2014-92, reconhecendo sem quaisquer efeitos de direito, todos os
demais atos havidos no referido PAF.
Por decorrência, determinar que a Administração tributária deflagre a retomada
de seu curso normal, mediante a prolação de nova decisão, oportunizado ao
contribuinte o devido processo legal administrativo.
IV – PEDIDO SUCESSIVO – DA PRESERVAÇÃO DO DIREITO AO
CRÉDITO INSERIDO NO PER/DCOMP:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720387/2014-92

Para a remota hipótese de vir a ser entendido que o despacho decisório em
questão não padeceu de nulidade, o que se admite apenas por inesperada hipótese e
amor ao argumento, a RECORRENTE ainda espera seja conhecido, em ordem
sucessiva, do pleito de que lhe seja resguardado o direito ao crédito tributário
proveniente do pagamento a maior que realizou, para que o mesmo não seja fulminado
pela decadência enquanto demanda pelo direito de ver homologada a compensação
que entender fazer jus.
E isto porque, a RECORRENTE, ao final do exercício de 2009, terminou com
“Saldo Negativo de IRPJ”, motivo pelo qual utilizou o IRRF decorrente dos Juros
sobre Capital Próprio na compensação em discussão, conforme pode se observar na
DIPJ relativa ao ano-calendário 2009 em anexo. [...] g. n.
Vale lembrar que o próprio Despacho Decisório reconhece a possibilidade de
compensação nesse caso, limitando-se a indeferir o pleito da RECORRENTE sob
fundamento de que se extrapolou o “limite temporal” existente no art. 40 da IN no
900/08.
Considerando o ocorrido, em não sendo homologada a compensação, tem-se
que incide na hipótese o preceito do art. 165, I, do CTN, que permite àquele
contribuinte que paga tributo a maior ou indevidamente o direito de haver a
restituição, [...].
Quanto ao prazo que dispõe o contribuinte para haver o indébito, o art. 168, I,
do mesmo CTN, na redação da Lei Complementar no 118/05 [...].
Inobstante estejamos em dezembro de 2020, e a retenção tenha ocorrido em
2009, tem-se que durante o prazo compreendido entre a transmissão do PER/DCOMP
no 22301.83943.050110.1.3.06-4947 em 05/01/2010, e a data atual, o prazo de
decadência/prescrição para o indébito tributário ficou e ficará suspenso, nos termos do
Decreto no 20.910/1932, [...].
Veja-se que a partir do momento que a RECORRENTE transmitiu a
PER/Declaração de Compensação, estancou a decadência, e iniciou-se o prazo
prescricional, agora em desfavor da Administração. Com efeito, a transmissão do
PER/DCOMP estancou a decadência do indébito contra o contribuinte, e a partir dali
se fala em prescrição do processo de restituição, o qual restou suspenso por força do
art. 4o, do Decreto no 20.910/32.
Desse modo, não sendo reconhecida a NULIDADE do despacho decisório, deve
ser reconhecido o direito líquido e certo da RECORRENTE em proceder à
compensação do crédito proveniente do indébito que possui, com quaisquer tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma do art. 74, da Lei
no 9.430/96, art. 9o, § 6o, da Lei 9.249/95, ou leis posteriores que lhe sejam mais
vantajosas, por ser medida de Direito.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V - DOS REQUERIMENTOS:
Face aos argumentos expostos, REQUER dignem-se Ilustríssimos Julgadores
em receber e DAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO, reconhecendo-
se as nulidades apontadas, tal qual deduzido nos respectivos tópicos, para o fim de:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720387/2014-92

a) seja reconhecida a NULIDADE MATERIAL do despacho decisório
proferido pela DRF/Blumenau no âmbito do processo em epígrafe, determinando que
a administração tributária deflagre a retomada de seu curso normal, mediante a
prolação de novo despacho decisório a respeito do PER/DCOMP no
22301.83943.050110.1.3.06-4947, analisando o crédito pleiteado, oportunizado a
RECORRENTE o devido processo legal administrativo, sem o óbice anteriormente
indicado como fundamento;
b) Sucessivamente: para a inesperada hipótese de não ser acolhido o pedido da
alínea “a”, o que admite-se apenas por argumento, já que não abrirá mão de buscar
referido Direito, requer a RECORRENTE que então seja conhecido deste pedido
sucessivo, para o fim de reconhecer o direito líquido e certo da RECORRENTE em
proceder à compensação do crédito proveniente do indébito que possui, com quaisquer
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma do art.
74, da Lei no 9.430/96, art. 9, § 6o, da Lei 9.249/95, ou leis posteriores que lhe sejam
mais vantajosas, por ser medida de Direito;
Por fim, requer o direito de provar o alegado por todos os meios em direitos
admitidos.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720387/2014-92

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720387/2014-92

do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório,
referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720387/2014-92

da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80, 143 e 168
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720387/2014-92

11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
O
IRRF,
código
5706,
refere-se
aos
juros
pagos
ou
creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual: o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a
pessoa jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa individual, residente ou domiciliada no
Brasil. O imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio
de ocorrência dos fatos geradores.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento como saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009
no valor de R$55.853,31 devido à inexatidão material na indicação do direito creditório,
conforme as Súmulas CARF nos 80, 143 e 168, em cuja apuração foram deduzidas as retenções
de tributos, conforme o acervo fático-probatório composto da DIRF do ano-calendário de 2009
e-fl. 07.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80, 143 e 168
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720387/2014-92

com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Homologação por Decurso de Prazo do Exame das Parcelas que Compõem o
Saldo Negativo
A Recorrente argui que houve a preclusão da verificação da liquidez e certeza por
decurso de prazo, com base no Decreto no 20.910, de 1932.
O Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932, prevê:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
Tem-se que as disposições do Decreto no 20.910, de 1932, não de aplicam à
compensação tributária prevista no art. 150 do Código Tributário Nacional regulamentada pelo
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a homologação, a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho
de 2012, assim distingue:
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720387/2014-92

de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a ciência do
Despacho Decisório. Diferentemente é a impossibilidade da preclusão por decurso de prazo para
análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e para a verificação das parcelas que
compõem o saldo negativo CSLL/IRPJ, conforme explicitado na Solução de Consulta Interna
Cosit no 16, de 2012.
Assim, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de prazo, do exame
das parcelas que compõem o saldo negativo (Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012).
A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não pode ser considerada como correta.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e 168 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação como saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 no valor de
R$55.853,31, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720387/2014-92

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital